Tribunal: STF
Processo: HC 182682
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade.